Tribunal: TJDFT
Processo: 0004617-40.2014.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
3. Para fins de prequestionamento, basta que haja juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal arguida, não sendo necessário que o órgão julgador se pronuncie, de forma expressa e exaustiva, sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador exponha os motivos do seu convencimento, o que foi devidamente atendido no caso.
4. Recurso rejeitado.